Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para para anular o auto de infração YE02193335 e, por conseguinte, resolvido o mérito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60087472).
3. Em suas razões recursais, o DER-DF alega, em síntese, que o auto de infração YE02193335 foi lavrado em 10/09/2023, a notificação de autuação foi expedida em 06/10/2023. Assim sendo, o prazo limite para apresentação de defesa prévia expirar-se-ia em 24/11/2023. Aduz que apenas após o decurso de prazo de defesa prévia é que se pode contar o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta dias) para expedição da notificação de penalidade
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60087480).
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade do auto de infração no YE02193335.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que em 10/09/2023 o autor foi autuado por infração ao art. 165-A, CTB, auto de infração no YE02193335. A notificação da autuação foi expedida em 06/10/2023 (ID 60087461).
7. Consoante o art. 165-A, do CTB, é infração recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
8. A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. (Súmula 16 - Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT).
9. A notificação da autuação (ID 60087461) atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 280 do CTB, inclusive consta no documento o prazo para defesa prévia até 24/11/2023. A autuação do recorrido foi presencial, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração.
10. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade (art. 282, do CTB)
11. Dispõe o art. 256 que a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: I - advertência por escrito; II - multa; III - suspensão do direito de dirigir; IV - revogado; V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação; VI - cassação da Permissão para Dirigir; VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.
12. O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II, advertência e multa, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O descumprimento dos prazos previstos acima implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade (§6o, art. 282, CTB)
13. No caso a infração cometida pelo autor, art. 165-A - CTB, tem como infração a pena multa e de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Assim, como não houve interposição da Defesa Prévia, o prazo previsto para notificação da pena de multa é de 180 (cento e oitenta) dias, da data do cometimento da infração (10/09/2023), e da pena de suspensão de dirigir de 180 (cento e oitenta) dias da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
14. No tocante a pena de multa, o autor cometeu a infração em 10/09/2023 tendo a notificação da autuação sido emitida em 06/10/2023. Assim, não há que se falar em decadência do auto de infração.
15. Destaca-se que, consoante o artigo 282 do CTB, a notificação de autuação corresponde à emissão da multa para pagamento pelo infrator, tanto que consta do documento o aviso que "é facultado antecipar o pagamento sem prejuízo da continuidade da defesa."
16. Quanto a penalidade de suspensão do direito de dirigir, o autor não comprovou a conclusão do processo administrativo da penalidade (art. 373, I, CPC).
17. Desse modo, não verificada a ocorrência da decadência do auto de infração merece reforma a sentença vergastada.
18. Precedente desta Turma Recursal: "(...) III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. IV. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, o que é a hipótese dos autos, relativo à recusa em realizar o teste de alcoolemia no dia 09/07/2023. De todo modo, a notificação da autuação também foi remetida por correios mediante postagem no dia 24/07/2023. V. Quanto à notificação da penalidade, o CTB estabelece que: “Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (...)§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade. § 5o No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor. § 6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, /se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (...)§ 7o O descumprimento dos prazos previstos no § 6o deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. VI. Não obstante a tese formulada na inicial acerca da ausência de notificação da penalidade, destaca-se que o CTB estabelece prazo decadencial para expedição daquela notificação, o qual ainda estava em curso quando do ajuizamento da demanda. Ainda, a infração do artigo 165-A do CTB (recusa a ser submetido ao teste de alcoolemia e outros) possui como penalidades multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No caso, diante da inexistência de defesa prévia, e em conformidade com o artigo 282 §6o do CTB, o prazo para a notificação da multa era de 180 dias da data do cometimento da infração, enquanto que a penalidade de suspensão do direito de dirigir possui o prazo de 180 dias da conclusão do processo administrativo (que pode ser inicialmente posteriormente, desde que dentro do prazo prescricional). Ainda que a parte autora defenda a inexistência da notificação da penalidade, pontue-se que, conforme o artigo 282 do CTB, aquela notificação corresponde à emissão da multa para pagamento pelo infrator. Ocorre que no dia 14/09/2023, ou seja, dentro do prazo de 180 dias da infração, o autor juntou aos autos o documento ID 56819718, que corresponde à segunda via da multa. Portanto, o referido documento atesta que o autor deteve ciência da penalidade dentro do prazo decadencial de 180 dias. Desse modo, não há que se falar em decadência do auto de infração. (...)" Acórdão No 1847479, Relator Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
20. Isento de custas. Vencedor o recorrente não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.